Tribunal: TJBA
Processo: 8073160-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público 13TG / IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073160-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DICLEY ALVES BONIN Advogado(s): BRUNO LEANDRO DE MACEDO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o SR. EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAIS MILITARES. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM IRDR SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto por Dicley Alves Bonin, nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 8073160-67.2024.8.05.0000, impetrado em face de omissão atribuída ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, ao Governador do Estado da Bahia e ao Estado da Bahia. O impetrante busca o reconhecimento do direito à conversão de tempo comum em especial para fins de aposentadoria, com fundamento na Lei Complementar nº 51/1985, Lei nº 8.213/1991, Decreto nº 3.048/1999, Súmula Vinculante nº 33 do STF e Tema 942 da Repercussão Geral. A decisão agravada determinou o sobrestamento do feito, sob o argumento de identidade com o objeto do IRDR nº 8017109-75.2020.8.05.0000 – Tema 15, relativo à constitucionalidade da contribuição previdenciária de militares inativos e pensionistas. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar se a matéria discutida no mandado de segurança — omissão estatal quanto à aplicação das normas de aposentadoria especial de policiais militares e à conversão de tempo comum em especial — guarda identidade com o objeto do IRDR nº 8017109-75.2020.8.05.0000 – Tema 15, de modo a justificar o sobrestamento do feito. III. Razões de decidir O IRDR nº 8017109-75.2020.8.05.0000 trata exclusivamente da constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de militares inativos e pensionistas, não abordando a questão da conversão de tempo comum em especial para aposentadoria. O mandado de segurança discute a omissão administrativa do Estado da Bahia na regulamentação e aplicação da aposentadoria especial dos policiais militares, com base em normas constitucionais, legais e entendimento vinculante do STF. A ausência de identidade entre os objetos das ações afasta a vinculação automática ao IRDR, tornando indevido o sobrestamento da ação. O sobrestamento indevido configura negativa de jurisdição e perpetuação da lesão a direito líquido e certo do impetrante. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O objeto do Mandado de Segurança que visa à conversão de tempo comum em especial para fins de aposentadoria de policial militar não se confunde com o do IRDR nº 8017109-75.2020.8.05.0000 – Tema 15, que trata da contribuição previdenciária sobre proventos de inativos. 2. É indevido o sobrestamento de ação mandamental quando ausente identidade temática com o IRDR invocado, especialmente quando tal medida implica negativa de jurisdição diante de omissão estatal. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º-C; LC nº 51/1985; Lei nº 8.213/1991, art. 57; CPC, art. 1.021, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 33; STF, RE 1.014.286/SP (Tema 942 da Repercussão Geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 8073160-67.2024.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente DICLEY ALVES BONIN e partes recorridas ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.